Tribunal: STJ
Processo: 0652745-65.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783598 - MG(2024/0419567-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: THAIS CALDEIRA GOMES - MG086859
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE TIMOTEO
ADVOGADO
: HAMILTON ROQUE MIRANDA PIRES - MG058496
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ÁREA DE RISCO GEOLÓGICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
ESTADO. TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. DIREITOS
FUNDAMENTAIS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO.
AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126/STJ.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE.
TUTELA DE
SÚMULA N. 283/STF.
URGÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N.
E
735/STF
7/STJ.
PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão estadual, ao manter a tutela provisória concedida em
ação civil pública, reconheceu a legitimidade passiva do Estado de Minas
Gerais e a responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos da
em razão da competência comum para a redução de
Lei n. 12.608/2012,
riscos de desastres (art. 23, incisos VI e IX, da CF).
2. A pretensão de afastar o ente estadual do polo passivo demanda
reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. Inexistente omissão no acórdão recorrido, que enfrentou a questão
da inclusão da União e da competência jurisdicional, não se configurando
violação do
do CPC.
art. 1.022
4. O acórdão recorrido assentou-se, também, em fundamento
constitucional autônomo, suficiente para a manutenção do julgado, atraindo a
incidência da Súmula n. 126/STJ.
5. Ausente impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 283/STF.
6. O reexame de decisão sobre tutela provisória é inadmissível na via
especial, à luz das Súmulas n.
e
735/STF
7/STJ.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54225087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: de502915-b9b2-4c4e-8847-b63910b12fe1

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54225087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: de502915-b9b2-4c4e-8847-b63910b12fe1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783598 - MG (2024/0419567-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : THAIS CALDEIRA GOMES - MG086859
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE TIMOTEO
ADVOGADO
: HAMILTON ROQUE MIRANDA PIRES - MG058496
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ÁREA DE RISCO GEOLÓGICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
ESTADO. TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL.
DIREITOS
FUNDAMENTAIS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO.
AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126/STJ.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE.
TUTELA DE
SÚMULA N. 283/STF.
URGÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 735/STF E 7/STJ.
PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão estadual, ao manter a tutela provisória concedida em ação
civil pública, reconheceu a legitimidade passiva do Estado de Minas Gerais e a
responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos da
em razão da competência comum para a redução de riscos
Lei n. 12.608/2012,
de desastres (art. 23, incisos VI e IX, da CF).
2. A pretensão de afastar o ente estadual do polo passivo demanda
reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. Inexistente omissão no acórdão recorrido, que enfrentou a questão da
inclusão da União e da competência jurisdicional, não se configurando violação
do
do CPC.
art. 1.022
4. O acórdão recorrido assentou-se, também, em fundamento
constitucional autônomo, suficiente para a manutenção do julgado, atraindo a
incidência da Súmula n. 126/STJ.
5. Ausente impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 283/STF.
6. O reexame de decisão sobre tutela provisória é inadmissível na via
especial, à luz das Súmulas n. 735/STF e 7/STJ.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53855282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:42
Código de Controle do Documento: 4081fb20-8c0c-4d84-bb91-b8e9267d0865

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Minas Gerais contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 598/604).
A decisão agravada, conforme ementa de fl. 598, assim foi sintetizada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO ESTADO E OFENSA AO ARTIGO 1o DA
FUNDAMENTO
LEI N. 8.437/1992.
CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 283/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. SÚMULA N.
735 DO STF. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

No caso concreto, o Juízo de origem, em ação civil pública, deferiu tutela de
urgência para determinar ao Município de Timóteo e ao Estado de Minas Gerais,
solidariamente a realizar em em 20 (vinte) dias, a identificação e, se necessário, a remoção
provisória de famílias residentes em área de risco geológico, assegurando-lhes aluguel
social ou realocação, bem como em 60 (sessenta) dias, a apresentar um plano técnico de
intervenção com medidas de engenharia, geotecnia e urbanismo, a ser executado para
eliminação dos riscos na região repleta de encostas e deslizamentos de terra, o que, aliás,
culminou com a interdição pela Defesa Civil da quadra da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DE EXCEPCIONAIS DE TIMÓTEO - APAE (fls. 187-191; 200-204).
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao julgar agravo de
instrumento interposto pelo Estado, manteve a decisão, reconhecendo a legitimidade
passiva do ente estadual e a possibilidade excepcional de tutela satisfativa contra a Fazenda
Pública, diante da gravidade do risco e da necessidade de resguardar direitos fundamentais
(fls. 414-425).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 465-467).
O acórdão do TJMG afirmou, essencialmente, que: (i) a responsabilidade pela
redução de riscos de desastre é competência comum da União, Estados e Municípios, nos
termos da
configurando solidariedade passiva entre os entes; (ii)
Lei n. 12.608/2012,
a
concessão de tutela provisória satisfativa é admissível, em caráter excepcional, quando sua
negativa puder comprometer a efetividade da decisão final ou violar direitos fundamentais,
reconhecendo a presença dos requisitos da urgência (fls. 415-425).
Documento eletrônico VDA53855282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:42
Código de Controle do Documento: 4081fb20-8c0c-4d84-bb91-b8e9267d0865

No recurso especial, o Estado alegou violação do
do CPC,
art. 1.022, inciso II,
por omissão quanto à inclusão da União no polo passivo e consequente deslocamento da
competência para a Justiça Federal (art. 109, § 3o, da Constituição), afronta aos arts. 2o, 7o e
8o da
ao argumento de que a solidariedade não abrangeria o
Lei n. 12.608/2012,
reassentamento das famílias, de competência municipal e ofensa ao
o, § 3o, da
art. 1
e ao
do CPC, sustentando a vedação à concessão de liminar de
Lei n. 8.437/1992
art. 1.059
natureza satisfativa.
O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões (fls. 501-506),
defendendo a legitimidade do Estado e a solidariedade entre os entes federativos, além de
invocar os óbices das Súmulas n. 735/STF e 7/STJ à revisão da tutela provisória.
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 511/517), sob os fundamentos
de inexistência de omissão, adequação da legitimidade passiva à
e
Lei n. 12.608/2012
incidência das Súmulas 7/STJ, 735/STF e 283/STF.
A decisão ora agravada afastou a alegada omissão, aplicou as Súmulas n. 126
/STJ, 283/STF, 735/STF e 7/STJ, e concluiu pelo não provimento do recurso.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo, ou, caso
conhecido, por seu desprovimento, reiterando a responsabilidade solidária dos entes
federados e a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória (fls. 588-593).
No presente agravo interno, o Estado de Minas Gerais reitera, em síntese: (a) a
existência de omissão do acórdão estadual quanto à inclusão da União e ao deslocamento
da competência; (b) que houve impugnação suficiente dos fundamentos da decisão
recorrida, afastando a aplicação da
(c) a inaplicabilidade das Súmulas n.
Súmula 283/STF;
735/STF e 7/STJ, por se tratar de controvérsia jurídica e não fática; e (d) a inexistência de
fundamento constitucional autônomo capaz de atrair a
(fls. 610-614).
Súmula n. 126/STJ
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão à Turma, com o
consequente provimento do agravo interno e do recurso especial.
Não houve impugnação (fl.619).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece provimento.
O agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar as conclusões
da decisão agravada, que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Inicialmente, não procede a alegada omissão do acórdão estadual. Conforme
consignado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Documento eletrônico VDA53855282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:42
Código de Controle do Documento: 4081fb20-8c0c-4d84-bb91-b8e9267d0865

enfrentou expressamente a questão relativa à inclusão da União no polo passivo e ao
consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, afastando a tese de
negativa de prestação jurisdicional. Não há, pois, violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
A Corte de origem foi clara ao afirmar que a responsabilidade pela adoção de
medidas de redução de riscos de desastres é comum à União, Estados e Municípios, nos
termos do
incisos VI e IX, da Constituição Federal, e do
o da
art. 23,
art. 2
o que configura solidariedade entre os entes federativos. Reconheceu-
Lei n. 12.608/2012,
se, ainda, que, por expressa disposição legal, o Estado de Minas Gerais é parte legítima na
demanda, inexistindo necessidade de inclusão da União. Assim, não há nulidade por
omissão, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada.
Quanto ao mérito, o acórdão recorrido assentou que, diante da gravidade do
risco geológico e da necessidade de garantir a segurança e dignidade das famílias atingidas,
é cabível, em caráter excepcional, a concessão de tutela provisória de natureza satisfativa
contra a Fazenda Pública, quando a negativa puder comprometer a efetividade da decisão
final ou violar direitos fundamentais.
Essa fundamentação, além de encontrar respaldo na jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça, apoia-se também em fundamento constitucional autônomo
da proteção à dignidade da pessoa humana , o que, por si só, é suficiente para a
manutenção do julgado. A ausência de interposição de recurso extraordinário pela parte
recorrente atrai, portanto, a incidência da Súmula n. 126/STJ.
No tocante à impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, observa-se que
o agravante não refutou de modo específico todos os pontos que embasaram o acórdão,
especialmente a responsabilidade solidária e o dever de atuação estatal na mitigação de
riscos ambientais. A deficiência de fundamentação atrai a aplicação, por analogia, da
Súmula n. 283/STF.
Além disso, a pretensão do Estado de Minas Gerais de rever a decisão que
deferiu tutela provisória encontra óbice nas Súmulas n. 735/STF e 7/STJ, porquanto a
revisão de medida liminar ou antecipatória, de natureza precária, é incabível na via
especial, e a aferição dos requisitos de urgência (
e
)
fumus boni iuris
periculum in mora
demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado nesta instância.
Essas mesmas conclusões foram reafirmadas no parecer do Ministério Público
Federal, o qual opinou pelo não conhecimento do agravo ou, caso conhecido, pelo seu
desprovimento, ressaltando: a ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos
da decisão de inadmissão (
; o não cabimento de recurso especial contra
Súmula n. 182/STJ)
decisão sobre tutela de urgência (Súmulas n. 735/STF e 7/STJ), e a legitimidade passiva do
Documento eletrônico VDA53855282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:42
Código de Controle do Documento: 4081fb20-8c0c-4d84-bb91-b8e9267d0865

Estado, em regime de responsabilidade solidária, para adotar medidas de redução de riscos
de desastres, conforme o
o da
sendo facultativa a inclusão da
art. 2
Lei n. 12.608/2012,
União no polo passivo.
Dessa forma, tanto a decisão agravada quanto o parecer ministerial demonstram
que a controvérsia foi corretamente solucionada, inexistindo razão jurídica para sua
modificação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53855282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:42
Código de Controle do Documento: 4081fb20-8c0c-4d84-bb91-b8e9267d0865

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.783.598 / MG
Número Registro: 2024/0419567-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06527456520238130000
10000230652737000
10000230652737001
10000230652737002
10000230652737003 10000230652737004 50005772620238130687 6527456520238130000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : THAIS CALDEIRA GOMES - MG086859
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE TIMOTEO
ADVOGADO
: HAMILTON ROQUE MIRANDA PIRES - MG058496
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : THAIS CALDEIRA GOMES - MG086859
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE TIMOTEO
ADVOGADO
: HAMILTON ROQUE MIRANDA PIRES - MG058496
TERMO
Documento eletrônico VDA54082709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 50971351-64bf-4161-9515-561eaec4e5ae

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 50971351-64bf-4161-9515-561eaec4e5ae